Tribunal: TJES
Processo: 0002429-77.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002429-77.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PABLO CASTRO MIRANDA e outros (3)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002429-77.2020.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PABLO CASTRO MIRANDA, JOSE CARLOS DOS SANTOS PAIM, LUIZ GUSTAVO RAMOS ALVES, VITORINO NOGUEIRA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTS. 33 E 35, LEI Nº 11.343/06. PLEITO ABSOLUTÓRIO. 1. TRÁFICO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. 2. DEPOIMENTOS POLICIAIS. IDONEIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. 4.
DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28, LEI 11.343/06.
VOLUME E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE EVIDENCIAM FINALIDADE COMERCIAL.
CONDENAÇÃO MANTIDA. 5. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. INDICATIVO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBLIDADE DE APLICACAO DO REDUTOR. 6. PENA DE MULTA. REDUÇÃO OU ISENÇÃO. INVIABILIDADE. 7. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 8. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Havendo prova suficiente de materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, impossível acolher o pleito absolutório. Testemunho policial que atesta a ocorrência do crime de tráfico. 2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e não é apresentada, pela defesa, nenhum argumento provado que tenha o condão de retirar-lhes a credibilidade. Mantida a condenação pelo tráfico. 3. O delito de associação para o tráfico se configura quando o agente se une a terceiro(s), de forma estável, para o cometimento de qualquer das condutas típicas punidas no artigo 33, caput e §1º do artigo 34, da Lei nº 11.343/2006, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a condenação depende da demonstração de dolo de se associar com estabilidade e permanência com a finalidade de cometer as infrações penais em referência. Caso em que, não foram produzidos elementos que indicassem a estabilidade e a permanência de eventual vinculação existente, seja entre os ora apelantes, seja entre eles e terceiros. Apelantes absolvidos do crime de associação para o tráfico. 4. Conforme §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, a aferição da destinação das drogas apreendidas é feita de acordo com a natureza e a quantidade do entorpecente, o local e as condições em que foi feita a apreensão e caracteres pessoais do réu, como sua conduta social e sua vida pregressa. Na espécie, a quantidade dos entorpecentes apreendida parece não confirmar a tese defensiva, uma vez que mostrava-se muito maior do que o usualmente encontrado em poder de usuários. 5.
A incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 pressupõe a comprovação da primariedade e dos bons antecedentes do réu e que não se dedique ele a atividades delituosas ou integre organização criminosa, visando o dispositivo a beneficiar o indivíduo que ainda não esteja inserido no cotidiano do tráfico, punindo-o com menor rigor, mediante a redução da pena à razão de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração sua responsabilidade penal, as circunstâncias da prisão, a quantidade e a natureza da droga apreendida. Caso em que dois dos apelantes são reincidentes, o que afasta o privilégio. Além disso, constituem fatores idôneos para a negativa da minorante o modus operandi, a apreensão de armas, munições e outros apetrechos relacionados ao comércio de entorpecentes, como balança de precisão e material para o embalo das drogas. Na espécie, além de relevante quantidade de entorpecentes, foi encontrada a capa de um colete balístico e um frasco de ácido bórico, compondo um cenário indicativo de dedicação a atividades criminosas. 6. A pena de multa constitui sanção decorrente do próprio tipo penal, não havendo margem discricionária conferida ao julgador para isentar o réu do pagamento em função da precariedade de sua situação econômica. O artigo 169 da Lei de Execução Penal e artigo 50 do Código Penal, por seu turno, preveem a possibilidade de revisão ou parcelamento da multa, o que cabe, contudo, ao juízo da execução. 7.
Impossível a isenção das custas processuais mediante a concessão da gratuidade da justiça, considerando que citadas verbas foram legalmente impostas na sentença, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal. Conforme artigo 198, §3º, do CPC, o pagamento ficará sobrestado pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença penal condenatória, vindo a correr após esse lapso temporal a extinção da obrigação, razão pela qual, a análise do pedido deve ser afetada ao juízo da execução penal, foro competente para a análise da real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação
. 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002429-77.2020.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PABLO CASTRO MIRANDA, JOSE CARLOS DOS SANTOS PAIM, LUIZ GUSTAVO RAMOS ALVES, VITORINO NOGUEIRA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por PABLO CASTRO MIRANDA, LUIZ GUSTAVO RAMOS ALVES, VITORINO NOGUEIRA GONCALVES e JOSE CARLOS DOS SANTOS PAIM em face da sentença de fls. 123/128, da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los nas penas dos artigos 33 e 35, ambos da Lei n° 11.343/06, impondo aos três primeiros a pena de 8 (oito) anos de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e ao último a pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa.

Narra a inicial, em síntese, que por volta das 1h13min do dia 26 de abril de 2020, na Rua Coronel João Rocha, 282, Bairro Ipiranga, Guarapari, os ora apelantes, associados para a prática do tráfico de drogas ilícitas, estariam guardando, mantendo em depósito e vendendo substâncias entorpecentes, detalhando que, na operação teriam sido apreendidas 255 pedras de crack, 59 pinos de cocaína e 45 buchas de maconha, além de um pote de ácido bórico e valores em espécie.

Ao fim da instrução criminal, restaram condenados na forma especificada anteriormente.

No apelo de fls. 153/158, PABLO CASTRO MIRANDA postula sua absolvição, argumentando a inexistência de provas seguras para a condenação. Subsidiariamente, requer seja aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, bem como, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

LUIZ GUSTAVO RAMOS ALVES, no apelo arrazoado às fls. 182/188, suscita a inépcia da denúncia no tocante ao crime de associação para o tráfico, que não estaria devidamente narrado na inicial. Pugna, ainda, por sua absolvição ou, em caráter subsidiário, pela incidência da causa especial de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Na sequência, às fls. 192/197, consta apelação de VITORINO NOGUEIRA GONÇALVES, em que formula pleito absolutório, por falta de provas ou a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, a redução da pena de multa e a isenção das custas processuais.

As razões ofertadas pela defesa de JOSÉ CARLOS DOS SANTOS PAIM constam do id. nº 6977159, nelas requerendo sua absolvição por falta de provas ou a desclassificação da conduta para a figura tipificada no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

Contrarrazões ministeriais às fls. 199/203 e no id. nº 6977161, ambas pela negativa de provimento aos recursos.

No id. nº 7051346, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Marcia Jacobsen, também pelo desprovimento dos apelos.

Esta síntese processual. Passo à análise do mérito recursal, iniciando pelos pedidos de absolvição.

A materialidade dos crimes está devidamente demonstrada no laudo de exame químico de fls. 64/65, o qual atesta a presença, nos materiais apreendidos, do éster metílico da benzoilecgonina e do tetrahidrocanabinol, princípios ativos dos entorpecentes conhecidos como crack/cocaína e maconha, respectivamente.

A autoria, em relação ao crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, me parece suficientemente comprovada, sobretudo a partir dos depoimentos prestados pelos policiais militares que atuaram na prisão dos réus.

Veja-se, a propósito, o relato do Policial Militar Igor Gomes Vieira, que em depoimento captado em mídia audiovisual armazenado na pasta compartilhada, afirmou que o local é conhecido pela ocorrência de atividades criminosas, sendo que, no dia dos fatos, haviam recebido notícias de tráfico de entorpecentes e disparos de arma de fogo em via pública, razão pela qual deslocaram-se até lá e efetuaram uma breve vigilância, em que foi possível visualizar nitidamente a venda de drogas. Lembra que, confirmada a ocorrência do crime, deflagraram a ação policial, abordando inicialmente um dos apelantes, ao passo que os outros fugiram pelos fundos do local conhecido como chapão. Explica que o local é uma construção abandonada que tem vários pavimentos, sendo que o ultimo desses pavimentos dá acesso à rua de cima, o que facilita a fuga pela parte alta do bairro. Informa que apesar de não ter sido feito o cerco, com as características dos envolvidos fizeram contato com outra equipe, que conseguiu deter os indivíduos que empreenderam fuga. Confirma, ainda, que encontraram a sacola com a maior parte dos entorpecentes, bem como, que ele próprio foi responsável pela prisão de dois dos apelantes em um beco adjacente. Perguntado se os apelantes poderiam ser confundidos com usuários, disse que não, porque os usuário não adentravam o imóvel, adquirindo os entorpecentes por baixo do portão (chapão).

Em linhas gerais, esta descrição dos fatos consta do depoimento judicial do também militar Lucas Ramos Ferreira.

Neste ponto, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL INVIABILIDADE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA ATENUANTE JÁ RECONHECIDA E DEVIDAMENTE APLICADA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI DE DROGAS DESCABIMENTO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS IMPOSSIBILIDADE MATÉRIAS PREQUESTIONADAS APELO IMPROVIDO.
Omissis
. 2. Os depoimentos de policiais, mormente quando em consonância com o conjunto probatório, possuem validade probatória.
Omissis
. (TJES, Apelação Criminal 050180031689, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, 14/10/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28 DA LEI N.º 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N.11.343/2006. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. 2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos depoimentos por eles prestados.
Omissis
. (TJES, Apelação 050180069986, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, 23/09/2019)

Ademais, observo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar os depoimentos prestados pelos agentes públicos, valendo lembrar que em momento algum o recorrente aponta, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pela autoridade policial, de modo que entendo possuírem plena eficácia probatória.

Assim, havendo provas suficientes de materialidade e autoria do crime de tráfico, a recair sobre os ora recorrentes, deve ser preservada a condenação.

Sobre o pedido de desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal, apresentado pela defesa de JOSÉ CARLOS DOS SANOS PAIM, rememoro que o §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 dá os direcionamentos a serem seguidos pela autoridade judicial na apreciação da prova da destinação do entorpecente apreendido, senão vejamos:

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

De acordo com o citado preceptivo, servirão de parâmetros para a aferição a natureza e a quantidade do entorpecente, o local e as condições em que foi feita a apreensão e caracteres pessoais do réu, como sua conduta social e sua vida pregressa.

Logo, o volume da apreensão, aliado aos demais fatores legais, como as circunstâncias da apreensão e caracteres pessoais do acusado, devem nortear a aferição judicial.

Assim, observa-se inicialmente que a quantidade e a forma de apresentação dos entorpecentes apreendidos parece não confirmar a tese defensiva, uma vez que mostrava-se muito maior do que o usualmente encontrado em poder de usuários. Frise que foram apreendidos nada menos que 255 pedras de crack, 59 pinos de cocaína e 45 buchas de maconha. Logo, a quantidade e a variedade dos entorpecentes contradiz a tese defensiva.

Reunidas todos esses dados, possível concluir, além de dúvida razoável, pelo fim comercial da droga.

Por outro lado, nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante – caso em que, ainda que o réu efetivamente faça uso de drogas, se praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, fica inviabilizado o reconhecimento da desclassificação. Neste sentido, confira-se a Apelação Criminal 030120136202, da 2
a
Câmara Criminal deste E. Tribunal, Relatada pelo E. Desembargador Eder Pontes da Silva, publicação em 18/08/2023.

Das provas coligidas aos autos, resta claro que as investigações empreendidas pela Polícia Militar conduziram à identificação e prisão dos apelantes, em flagrante delito, pela prática da infração penal prevista no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. Mantenho as condenações.

Seguindo na análise dos recursos, anoto que não constatei haver prova judicializada do crime de associação para o tráfico.

Neste particular, rememoro que o delito em referência se configura quando o agente se une a terceiro(s), de forma estável, para o cometimento de qualquer das condutas típicas punidas no artigo 33, caput e §1º do artigo 34, da Lei nº 11.343/2006.

No mesmo sentido, o entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do que se extrai do julgamento proferido no Habeas Corpus nº 808.612/SP, de relatoria do E. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26/6/2023, no sentido de que (...) “A condenação pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas exige demonstração de dolo de se associar com estabilidade e permanência com a finalidade de cometer os crimes previstos nos arts. 33 ou 34 da Lei de Drogas.”

Na espécie, não foram produzidos elementos que indicassem a estabilidade e a permanência de eventual vinculação existente, seja entre os ora apelantes, seja entre eles e terceiras pessoas.

A única informação que poderia apontar para alguma ligação entre os réus é o fato de fazerem uso do mesmo local para a prática do tráfico, um edifício abandonado.

Cabe relembrar que, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, de forma que deve o Ministério Público apresentar os elementos de convicção com que sustenta a sua acusação, não sendo dado ao julgador firmar seu convencimento a partir de ilações, prognoses, suspeitas ou estimativas, por mais verossímeis que sejam, se estiverem elas desacompanhadas de comprovação concreta e idônea nos autos, produzidos sob o manto do contraditório judicial.

Assim, ainda que seja factível a ocorrência do delito a partir da narrativa abstratamente apresentada na denúncia, a condenação depende de prova plena e insofismável, o que não ocorre na presente hipótese. Assim, merece acolhimento o recurso, neste ponto.

Passo a analisar o pedido de aplicação da causa especial de diminuição de pena aludida no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

A incidência do redutor pressupõe a comprovação da primariedade e dos bons antecedentes do réu e que não se dedique ele a atividades delituosas ou integre organização criminosa. Tem-se entendido, assim, que o dispositivo em questão visa beneficiar o indivíduo que ainda não esteja inserido no cotidiano do tráfico, punindo-o com menor rigor, mediante a redução da pena à razão de 1/6 a 2/3, levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão, a quantidade e a natureza da droga apreendida.

De pronto, observo que os apelantes VITORINO NOGUEIRA GONÇALVES e JOSÉ CARLOS DOS SANTOS PAIM são reincidentes, não perfazendo, pois, os requisitos necessários ao deferimento do privilégio.

Em relação aos demais, anoto que além de ter sido encontrada quantidade bastante relevante de entorpecentes, também foi apreendida uma capa de colete balístico e um frasco de ácido bórico, compondo cenário indicativo de dedicação a atividades criminosas. O Superior Tribunal de Justiça, em situações análogas, compreende que “consideram-se como outros elementos para afastar a minorante o modus operandi, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições, especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas ou quando ficar evidenciado, de modo fundamentado, o envolvimento do agente com organização criminosa” (STJ, RCD no HC n. 793.245/SP, 6ª Turma, rel. Min. Jesuíno Rissato – Convocado TJDFT, 15/9/2023).

Nesse caso, inviável acolher os pleitos de reconhecimento da modalidade privilegiada do tráfico.

Seguindo, incabível o pedido de afastamento ou redução da pena de multa, considerando que foi fixada de forma proporcional à sanção corporal e em obediência às regras legais de fixação da reprimenda.

Vale lembrar que se está a tratar de sanção decorrente do próprio tipo penal, não havendo margem discricionária conferida ao julgador para reduzir o valor ou isentar o réu do pagamento.

O artigo 169 da Lei de Execução Penal e artigo 50 do Código Penal, por seu turno, preveem a possibilidade de revisão ou parcelamento da multa perante o juízo da execução. No presente momento, entretanto, não merece guarida o pleito.

No mesmo sentido, confira-se o julgado na apelação criminal n
o
045170022151, de minha relatoria perante 2
a
Câmara Criminal, publicação em 14 de abril de 2023.

Da mesma forma, impossível atender ao pleito de isenção das custas processuais, mediante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, considerando que citadas verbas foram legalmente impostas na sentença, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

O que deve se entender, com base no artigo 198, §3o, do Código de Processo Civil, é que o pagamento ficará sobrestado pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença penal condenatória, salvo se o condenado puder fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, vindo a correr após esse lapso temporal a extinção da obrigação.

Nesse passo, parece claro que a análise do pedido deve ser afetada ao juízo da execução penal, foro competente para a análise da real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais.

Assim, entendo não ser o caso de se deferir, desde logo, o pedido de isenção das custas processuais, tendo em vista que tal pedido deverá ser examinado oportunamente, quando da execução da sentença.

Ao fim da análise dos recursos, remanescem as seguintes penas:

Quanto a PABLO CASTRO MIRANDA:

Crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes (art. 33, da Lei nº 11.343/2006): 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO e 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Regime inicial semiaberto.

Preservo os demais termos da sentença.

Quanto a LUIZ GUSTAVO RAMOS ALVES:

Crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes (art. 33, da Lei nº 11.343/2006): 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO e 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Regime inicial semiaberto.

Preservo os demais termos da sentença.

Quanto a VITORINO NOGUEIRA GONCALVES:

Crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes (art. 33, da Lei nº 11.343/2006): 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO e 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Regime inicial fechado (reincidente).

Preservo os demais termos da sentença.

Quanto a JOSE CARLOS DOS SANTOS PAIM:

Crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes (art. 33, da Lei nº 11.343/2006): e 5 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, e 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Regime inicial fechado (reincidente).

Preservo os demais termos da sentença.

Ante o exposto, na forma da fundamentação supra, CONHEÇO dos recursos e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, para
absolver
os apelantes da imputação da prática do crime de associação para o tráfico (art. 35 de Lei nº 11.343/2006), preservando os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.